Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, IV, CPC. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA SER PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A morte de qualquer das partes da demanda em momento anterior ao seu ajuizamento é fato que impede a formação de relação processual, visto que a legitimidade para ser parte é pressuposto processual de existência subjetivo, nos termos do art. 70 do CPC.
2. Demonstrado nos autos que o ajuizamento da petição inicial da presente ação de execução de título extrajudicial se deu em momento posterior ao falecimento do executado, a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica aos casos em que uma das partes falece após a formação da relação jurídico-processual.
4. Recurso desprovido.